Tribunal: TJBA
Processo: 8001795-87.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001795-87.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: VALDENICE FERREIRA REIS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MATERIAL E MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM MODULAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição bancária à devolução dos valores indevidamente debitados da conta da autora, na modalidade simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou ter sido surpreendida por descontos mensais não autorizados em sua conta, sob a rubrica “PACOTE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIO”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos efetuados na conta da autora a título de tarifas bancárias; (ii) aferir a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação válida e da autorização expressa para cobrança da tarifa bancária impede o reconhecimento da legalidade dos descontos, ônus que cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O documento apresentado pelo banco (“Termo de Opção à Cesta de Serviços”) não comprova a regularidade dos débitos, pois apresenta valor incompatível com os efetivamente cobrados, alguns superiores e com múltiplas incidências mensais.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a partir de 30/03/2021, é devida independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. O dano moral é configurado in re ipsa diante dos descontos indevidos em conta bancária de natureza alimentar, atingindo diretamente a dignidade da consumidora e causando prejuízos extrapatrimoniais.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, proporcional e em consonância com precedentes análogos do Tribunal de Justiça, não havendo razões para majorá-lo ou reduzi-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da legalidade dos descontos bancários implica a obrigação de restituição dos valores e autoriza a condenação por danos morais.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001245-34.2021.8.05.0138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0567029-02.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 28.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8001795-87.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
VALDENICE FERREIRA REIS DE ALMEIDA
e
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA